Tribunal: TJPA
Processo: 0006224-85.2017.8.14.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006224-85.2017.8.14.0100

APELANTE: MANOEL ALVES DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
tráfico de entorpecentes na modalidade privilegiada -
art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006)
– REDUÇÃO DA PENA BASE – PROVIMENTO – constatada a valoração negativa de circunstâncias judiciais a partir de elementos ínsitos ao tipo penal, impõe-se o redimensionamento da pena base –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, redimensionando a pena final do apelante para
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa

–

DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MANOEL ALVES DE SOUSA
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Aurora do Pará, que o condenou pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, na modalidade privilegiada, previsto no
art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006,
cominando-lhe a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou testes absolutórias, pleiteando somente a redução de sua pena base.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça
Luiz Cesar Tavares Bibas.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do réu, narra a denúncia que, no dia 05.11.2017, por volta das 17h30, na Rua do Cemitério, Vila Santana do Capim, cidade de Aurora do Pará, os réus
MANOEL ALVES DE SOUSA e ANTÔNIO FERNANDES BARROS
, previamente associados e em unidade de desígnios, foram presos em flagrante por terem em depósito 01 kg (um quilo) e 02 (duas) trouxas de substância entorpecente, popularmente conhecida como maconha, 14 (quatorze) cabeças/pedras de substância entorpecente popularmente conhecida como “CRACK/ÓXI”, para fins de tráfico, além de uma tesoura e um tubo de linha para embalagem da droga.

Conta na exordial que, na data do fato, Policiais Militares estavam de plantão no Destacamento de Santana do Capim, quando receberam denúncias no sentido de que havia intensa comercialização de drogas em uma “boca de fumo”. Ao chegaram no local indicado, os PMs encontraram os denunciados em uma residência, oportunidade em que realizaram buscas no imóvel, tendo encontrado as substâncias entorpecentes e os instrumentos típicos do comércio de drogas.

Após a instrução, o juízo sentenciante absolveu
por insuficiência de provas
ANTÔNIO FERNANDES BARROS
,
ao passo que

condenou
MANOEL ALVES DE SOUSA
pelo delito
de tráfico de entorpecentes, na modalidade privilegiada, previsto no
art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006,
cominando-lhe a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do crime.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou testes absolutórias, pugnando apenas a redução de sua pena base, o que
merece deferimento
, senão vejamos:

In casu
,
patente a ocorrência de equívocos do juízo sentenciante na valoração das circunstâncias judiciais
, especificamente ao valorar negativamente, a partir de elementos genéricos ou ínsitos ao tipo penal, a culpabilidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do delito. Portanto, constata-se que se revela irrazoável e desproporcional a pena base arbitrada pelo juízo de piso no patamar médio para o delito, fixada em 10 (dez) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, impondo-se sua reforma para
quantum
inferior, motivo pelo qual
redimensiono a pena base do apelante para 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, apontando como
desfavoráveis
ao agente a
quantidade, natureza e variedade da droga
, por tratar-se de cerca de
um quilo de maconha e mais 14 (quatorze) petecas de cocaína
, de peso bruto 1,674g (um grama e seiscentos e setenta e quatro miligramas).

Em sequência, inexistindo atenuantes ou agravantes a serem reconhecidas na segunda etapa da dosimetria, aplicou o juízo sentenciante, na terceira fase de individualização da pena, a minorante do §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006, a qual o apelante sequer faria jus, haja visto haver elementos nos autos que indicam sua dedicação à atividade criminosa, tendo os policiais responsáveis por sua prisão relatado que a residência do apelante era local conhecido como ponto de revenda de droga, apreendendo variedade de droga parcialmente fracionada para venda, tendo ainda sido apreendidos no local instrumentos típicos do comércio de drogas, fatores que justificariam o afastamento da modalidade privilegiada do delito.

Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE NÃO SE TRATAVA DE TRAFICANTE EVENTUAL. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IGUAL A SEIS ANOS DE RECLUSÃO. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - Nos termos do art. 33, § 4º da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa -
A causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado foi rechaçada porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que o paciente não se tratava de traficante eventual, haja vista não apenas a quantidade e natureza do entorpecente apreendido - 28,5 gramas de cocaína (e-STJ, fl. 23) -, e de petrechos de mercancia em sua residência, tais como pinos vazios e sacolas tipo sacolé utilizados para envase de droga, além de R$ 2.500,00 em espécie, mas principalmente devido ao fato de o próprio paciente já ser conhecido do meio policial e de haver confessado que estava praticando a mercancia ilícita
; Todas essas circunstâncias a indicar que ele não se tratava de traficante eventual e que se dedicava à prática do tráfico de entorpecentes, não fazendo, portanto, jus à referida minorante - Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes - Inalterado o montante da sanção - 6 anos de reclusão -, deve ser mantido o regime inicial semiaberto, por expressa determinação legal, nos termos do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal - Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 734786 ES 2022/0102990-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)

Contudo, tratando-se de
recurso exclusivo da Defesa
, incabível qualquer reforma que implique em prejuízo ao apelante, devendo ser mantida a fração minorante aplicada pelo juízo sentenciante, fixada em 1/6 (um sexto), culminando assim na
pena final redimensionada para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial semiaberto
, conforme art. 33, §2º, b, do CP,
e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do crime

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou provimento
, redimensionando a pena do apelante para
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 13/04/2023